Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700184-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENIVALDO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: FERNANDO REIS DE ARRUDA DECISÃO Diante da impugnação do pedido de gratuidade de justiça, bem como considerando que o agravante deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, concedo prazo de dois dias úteis para o agravante juntar documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda. Por fim, caso o agravante opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o comprovante do pagamento do e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito